Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-92.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000927-92.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA ZANATO - CPF: 040.293.751-11 (RECORRIDO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0015-54 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA. RECEITUÁRIO E OBJETOS PÓS-OPERATÓRIO DENTRO DA MALA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2.

Hipótese dos autos em que o conjunto fático-probatório evidencia o serviço deficitário e preenche os requisitos para configurar o dano moral, tendo em vista todos os desgastes sofridos pela parte consumidora.

3.

Adequação do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 8.000,00).

Em suas razões recursais a parte pugna pela reforma para o julgamento de improcedência, sob a assertiva de que a bagagem foi devolvida poucos dias após o desembarque, bem ainda defende a inexistência de danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000927-92.2023.8.11.0055

Polo Ativo

GOL LINHAS AEREAS S.A.

Polo Passivo

JESSICA ZANATO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“A alegação da reclamada de que tem o prazo de 21 dias para devolução da bagagem extraviada não merece acolhida, pois este prazo é para a empresa transportadora ‘indenizar’ o proprietário da bagagem danificada ou extraviada, pois a obrigação da empresa de transportes rodoviários, à toda evidência, é devolver a bagagem
imediatamente
no momento do desembarque do passageiro.

Nesse passo, patente a conduta culposa da empresa reclamada na falha da prestação do serviço, pois é inconteste que não foi entregue a bagagem do passageiro no momento de seu desembarque.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela requerida,
consistente

no extravio temporário da bagagem da consumidora
.

[...]

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:

A.
CONDENAR
a requerida, ao
pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais, a título de danos morais
, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aérea ao extraviar temporariamente a bagagem da parte autora.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (tema 1240), analisou o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Eis a ementa representativa do julgamento:

Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral. Distinção. Não incidência das normas previstas na Convenções de Varsórvia e Montreal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais
. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

(RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

Desse modo, pela tese fixada, a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal está circunscrita aos danos materiais, o que não é o caso posto.

Com isso, sendo a relação sujeita ao Código Consumerista, sobrepõem-se as regras dessa legislação, dentre elas, as facilitação de defesa do consumidor, nem há falar em limitação do valor.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – APLICAÇÃO DO CDC - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – ATRASO DE MAIS DE 13 HORAS EM RELAÇÃO AO DESTINO FINAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CANCELAMENTO DO VOO POR NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078 de 1990, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor (...)” (N.U 0010325-26.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021).

Demonstrado pelos autores o dano moral advindo da falha na prestação de serviço da ré, consistente no cancelamento de voo e atraso de mais de 13 horas em relação horário de chegada ao destino final sem a devida justificativa, enseja o dever de indenizar.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em sintonia com os elementos dos autos.

(TJ-MT, N.U 1000597-67.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

Portanto, insubsistente a tese recursal neste capítulo.

Falha na prestação do serviço.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor.

Ainda, sobre o tema, o Código Civil, em seu art. 737, assim descreve:

Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

Assim, de forma escorreita, o juízo
a quo
reconheceu que a motivação apresentada não se amolda ao fortuito externo, até mesmo porque, embora a empresa aduza que não houve falha, o contexto fático delineado demonstra a ineficiência do serviço prestado.

A alegação de que houve a devolução “poucos dias depois”, não desconstitui, por si só, a falha, como já ponderado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA -
EXTRAVIO

TEMPORÁRIO
DE
BAGAGEM
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO EM DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O
extravio
de
bagagem
, ainda que
temporariamente
, caracteriza falha na prestação de serviços da empresa de transporte aéreo, emergindo o dever de indenizar.
Se a
bagagem
foi devolvida ao passageiro em
prazo
razoável, tal circunstância deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório, desse modo, deve ser reduzido o valor arbitrado pelo magistrado singular, sob pena de enriquecimento sem causa da pessoa lesada.
Deve ser mantida a obrigação de ressarcimento pelos danos materiais se o passageiro demonstra a aquisição de mercadorias (roupas e calçados) em razão da privação
temporária
de suas vestes.
(TJ-MT, N.U 1001593-19.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C MATERIAL – TRANSPORTE AÉREO - VOO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – PERDA DA CONEXÃO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O presente caso não se submete à aplicação da Convenção de Montreal (Tratado Internacional incorporado através do Decreto nº 5.910/2006), porquanto a aplicação da referida Convenção diz respeito a casos específicos, ou seja, para o caso de prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material no caso de extravio de bagagem.

O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade das companhias aéreas, mormente se tratar em fortuito interno.

Configura, ainda, falha na prestação de serviço o extravio de bagagem, ainda que temporário
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ-MT, N.U 1003088-16.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame [
ato, dano e nexo causal
], consoante passo a delinear.

No caso, a parte autora/recorrida demonstra que retornava de uma viagem feita com o fim de submeter a procedimento cirúrgico (cirurgia plástica), de modo que a bagagem continha, “
além das suas roupas e objetos pessoais, a receita médica, a roupa cirúrgica e demais itens extremamente importantes para a recuperação
”.

Na esfera dos direitos da personalidade, os danos experimentados têm elementos concretos de aflição e influência na higidez psicológica ante o serviço deficitário, a obrigação contratada
versus
a que foi efetivamente entregue - extravio de bagagem.

Nesse sentido, julgados no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. BAGAGEM RESTITÚIDA APÓS 09 DIAS DO DESEMBARQUE DO AUTOR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Reduz o valor da indenização por dano moral se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Mantem o valor do dano material, pois bem, foram comprovados os gastos devido o extravio da bagagem.

(TR-MT, N.U 1008407-71.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORARIO DE BAGAGEM NO TRECHO DE IDA – VIAGEM INTERNACIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos morais e materiais causados ao passageiro em decorrência de extravio temporário de bagagem.

(TR-MT, N.U 1002342-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Assim, a situação ultrapassa as raias do tolerável e tem potencial para configurar o dano moral.

No que se refere ao arbitramento do valor, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame.

Dentro dessa parametrização, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando as circunstâncias fático-probatórias, extensão do dano, ausência de agravamento do quadro clínico e prazo de devolução (tempo envolto)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais termos estabelecidos pela sentença.

Em virtude do êxito recursal, deixo de condenar em honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024